Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721726-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por AUREA OLIVEIRA DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0726434-62.2023.8.07.0016, indeferiu pedido de indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o Num. 159147206 Pje-1): “II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento 10 (dez) sessões de CÂMERA HIPERBÁRICA, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade de realização do tratamento em virtude de seu quadro de saúde. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do exame, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 158980884, o(a) médico(a) assistente, não apontou urgência na realização do tratamento, a justificar a imediata intervenção judicial. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Em suas razões recursais (ID n.o 47414809), a parte agravante relata que “possui antecedente de Adenocarcinoma Gástrico difuso invasivo em antro T3N3a com diagnóstico em julho de 2021, sendo submetida a gastrectomia parcial com reconstrução em Y de Roux em 26/07/2021 e, posteriormente, quimioterapia iniciada em 27/09/2021 (protocolo Mflox - Hospital de Base), sendo “que esteve internada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) devido a quadro de colite iniciado em novembro de 2022, com piora em fevereiro de 2023, sendo internada para investigação, e “foi submetida a laparotomia exploradora devido a oclusão e distensão abdominal”. Relata “que em exames de imagem foi evidenciado espessamento parietal difuso de alças colônicas com destaque para a porção cecal e transição ileocecal com aumento da distensão de alças de intestino delgado, mais proeminentes no íleo distal sugestivo de suboclusão, possuindo “indicação de tratamento com 10 (dez) sessões de câmara hiperbárica”. Alega que “não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos (cf. ID 158980879), em contraste com o custo estimado da providência. Por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física, psíquica e financeira”. Aduz que “a probabilidade do direito está demonstrada e comprovada, tendo em vista que não há opções terapêuticas disponibilizadas no SUS que possam ser utilizadas pela parte agravante para tratar as lesões ulceradas refratárias no membro inferior direito e a infecção profunda de partes moles com tecido necrosado.” Salienta que há perigo de dano, pois “a ameaça de AGRAVAMENTO DO QUADRO GERAL de saúde da parte requerente, caso subsista a demora no atendimento da pretensão; a impossibilidade de atendimento da pretensão por parte do Distrito Federal, pois NÃO (HÁ) OPÇÕES DISPONIBILIZADA PELO SUS e as consequências perversas que decorrem da ausência do tratamento, pois, conforme advertido pelo Dr. RICARDO JACARANDÁ (CRM/DF 9257), o tipo de lesão que acomete o paciente pode evoluir, sendo que tal situação aumenta o RISCO DE DIFICULDADE DE CICATRIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA E PREJUDICAR FUNCIONALIDADE DAS OSTOMIAS”. Assevera que “NÃO há alternativas disponibilizadas pelo SUS, assim, não há outro tratamento que possa ser utilizado pela parte agravante enquanto aguarda a sentença e, posteriormente, o cumprimento da sentença.” Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de o DISTRITO FEDERAL fornecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do tratamento com câmara hiperbárica. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Sem preparo, em razão de gratuidade de justiça deferida na 1a instância. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No caso, a situação da agravante descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Ao analisar a documentação juntada a este recurso e à inicial, em especial do relatório médico, verifico que a parte autora/recorrente, esteve internada no Hospital Universitário de Brasília (HUB), necessitando realizar tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, com urgência, para complementação terapêutica em razão de que ainda apresenta aderência de colón ascendente, bem como dilatação a montante de sigmoide distendido e com considerável quantidade de fezes pastosas. Consta ainda dos autos que a autora, por intermédio da Defensoria Pública, solicitou a realização do procedimento, entretanto, não foi atendida. Tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da parte agravada. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o agravado e se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do referido direito Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que a paciente está destinada a ser submetida a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Outrossim, dos autos, identifica-se que foram ineficazes os tratamentos anteriores, em razão da paciente já estar a anos em luta contra a grave doença que lhe aflige, a insuficiência financeira da agravante, bem como o registro da câmara hiperbárica na ANVISA. Além disso, “não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica”. [1] Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à agravante tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica, no total de 10 (dez) sessões, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação de sua saúde, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde, para que cumpra a presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1345256, 07056560720198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador